Tribunal: TJPA
Processo: 0804741-67.2023.8.14.0070
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0804741-67.2023.8.14.0070

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: JOSENILDO DE SOUZA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTS. 33 E 35, DA LEI Nº 11.343/2006. RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA QUANTO AO PRIMEIRO ARTIGO. ELEMENTOS DE PROVAS SUFICIENTES ACERCA DO ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO COM CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE E LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA. PRECEDENTES.
PRISÃO PREVENTIVA. DECRETAÇÃO. PRESENÇA DE REQUISITOS AUTORIZADORES AO ÉDITO CONSTRITVO. TESE NÃO ACATADA.
RÉU PRIMÁRIO E BONS ANTECEDENTES. CRIME PRATICADO SEM VIOLÊNCIA E/OU GRAVE AMEAÇA.
JUÍZO
A QUO
PRÓXIMO DA CAUSA. CONFIANÇA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA E ESCORREITA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, que rejeitou parcialmente a denúncia quanto ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/2006)
, em face de Josenildo de Souza Gonçalves, por ausência de justa causa, e concedeu liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

2.
O Recorrente sustenta que há provas suficientes da prática do tráfico de drogas, apontando diálogos interceptados judicialmente que revelariam a atuação do Recorrido na comercialização de entorpecentes com outros indivíduos investigados na operação policial “Lua Nova”. Requer, ainda, o recebimento integral da denúncia e a decretação da prisão preventiva do acusado.

II. Questão em discussão

3. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há lastro probatório mínimo de materialidade e autoria capaz de justificar o recebimento da denúncia pelo crime de tráfico de drogas; (ii) avaliar a necessidade da decretação da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do CPPB e da adequação das medidas cautelares alternativas.

III.

Razões de decidir

4.
Ab initio
,
a materialidade do delito de tráfico de drogas exige, como requisito indispensável, a apreensão e a perícia da substância entorpecente. Cediço que o laudo de constatação provisório ou definitivo constitui elemento essencial para a comprovação de materialidade do crime, sendo inviável o prosseguimento da ação penal na ausência desse documento.

5. No caso em questão, não houve apreensão de droga em poder do Recorrido ou de qualquer outro corréu, tampouco juntada de laudo pericial que ateste a natureza entorpecente da substância supostamente comercializada. As interceptações telefônicas, embora demonstrem indícios de conduta delituosa, são insuficientes, por si sós, para atestar a materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

6. A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a ausência de apreensão de droga e de laudo de constatação inviabiliza o reconhecimento da materialidade do tráfico, não bastando presunções, conversas interceptadas ou depoimentos policiais (STJ, AgRg no AREsp nº 2.259.542/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 20/05/2025).

7. Quanto ao pedido de decretação da prisão preventiva, a decisão do Juízo de origem encontra-se devidamente fundamentada, observando os princípios da excepcionalidade da prisão cautelar, da proporcionalidade e da presunção de inocência. A aplicação de medidas cautelares diversas mostrou-se suficiente e adequada, conforme o art. 319 do CPPB, inexistindo elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

8. Por fim, a gravidade abstrata do delito e a mera suposição de reiteração criminosa não constituem fundamentos idôneos para justificar a prisão preventiva, sob pena de antecipação indevida da pena, conforme reiterado entendimento dos Tribunais Superiores (STJ, AgRg no RHC nº 197.193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/08/2024).

IV.
Dispositivo e tese

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de apreensão de substância entorpecente e de laudo de constatação inviabiliza o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico de drogas, impondo-se o não recebimento da denúncia por falta de justa causa. 2. As medidas cautelares diversas da prisão são suficientes quando ausente demonstração concreta da necessidade da custódia preventiva, devendo prevalecer o Princípio da presunção de inocência e o caráter excepcional da prisão provisória."

Dispositivos relevantes citados
:
CPPB, arts. 312, 319 e 395, III; Lei nº 11.343/2006, arts. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp nº 2.259.542/MG, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 20/05/2025; STJ, AgRg no RHC nº 197.193/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 12/08/2024; TJPA, Apelação Criminal nº 0006246-34.2020.8.14.0070, Rel. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 07/08/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do Recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões Virtuais do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatro dias e encerrada aos doze dias do mês de dezembro de 2025.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomez de Farias.

Belém/PA, 04 de dezembro de 2025

Desa
.
Vânia

Lúcia
Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público Estadual, contra Decisão proferida pela Exma. Sra. Pamela Carneiro Lameira, Juíza de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, a qual rejeitou a parcialmente a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 395, inc. III, do CPPB.

Narra a denúncia
,
à ID24707058,
que:

“(...) durante a operação denominada "Lua Nova", coordenada pela Superintendência de Polícia Civil do Baixo Tocantins, com o fim de combater a comercialização de substância entorpecente dentro do município, por meio de coleta de provas, sobretudo interceptações telefônicas e quebra de sigilo de dados existentes em aparelho celulares, autorizadas pelo Juízo desta Comarca, fora constatado que os denunciados ADRIANO BARROSO CARDOSO, ROMÁRIO BARROSO CARDOSO, ELIEL DA COSTA GONÇALVES E JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES, praticaram reiteradamente crime de tráfico de drogas neste município e, ainda, se associaram de forma estável e duradoura com o fim específico de cometer o referido delito.

Constam na peças informativas policiais, especificamente a par do conteúdo de diálogos transcritos e acostados aos autos do IPL anexo, que o denunciado ADRIANO BARROSO CARDOSO, adquire, vende, guarda, oferece, tem em depósito e fornece substâncias entorpecentes, sendo que após ser acionado por usuários de drogas, costuma combinar e promover a entrega de tais substâncias em locais de grande circulação de pessoas, tais como praças; e mantém estreita relação com os denunciados ELIEL DA COSTA GONÇALVES, JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES e ROMÁRIO BARROSO CARDOSO, seu irmão, com a finalidade de fomentar a comercialização e distribuição de entorpecentes neste município, estando, assim, incurso no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (25/26 IPL).

O acusado ROMÁRIO BARROSO CARDOSO, também adquire, vende, guarda, oferece, tem em depósito e fornece substâncias entorpecentes, além de manter uma associação estável com os denunciados ADRIANO BARROSO CARDOSO, JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES e ELIEL DA COSTA GONÇALVES, com a finalidade de comercializar substâncias entorpecentes, crimes que possuem sanção nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, conforme comprovado durante os períodos das interceptações das comunicações telefônicas (26 IPL), é o que se extrai dos diálogos interceptados, sendo que caso um não disponha da droga objeto do pedido, imediatamente os demais membros da associação são acionados para o fim de providenciar o entorpecente, e se deslocam para o local onde está o usuário ou revendedor, ou o fazem por meio de mototaxistas.

O denunciado ELIEL DA COSTA GONÇALVES vulgo "Liel", adquire, vende, guarda, oferece, tem em depósito e fornece substâncias entorpecentes e se associou aos denunciados ROMÁRIO BARROSO CARDOSO, ADRIANO BARROSO CARDOSO e JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES, com a finalidade de promover a comercialização e distribuição de entorpecentes neste município, estando, assim, incurso, da mesma forma, no art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (27/28/ IPL).

Já o denunciado JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES, este foi incluído nas investigações após a Polícia Civil captar diálogos seus com o denunciado ADRIANO BARROSO CARDOSO, com o objetivo de fomentar a venda de substâncias entorpecentes, além de guardálas consigo, vendê-las, fornecê-las, tê-las em depósito, além disso, JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES, mantém associação estável com os demais denunciados, especialmente ELIEL DA COSTA GONÇALVES e ROMÁRIO BARROSO CARDOSO visando o fomento da narcotraficância no município, aliado, incidindo, portanto, nos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006 (27 IPL).

Portanto, os denunciados ADRIANO BARROSO CARDOSO, ROMÁRIO BARROSO CARDOSO, ELIEL DA COSTA GONÇALVES E JOSENILDO DE SOUZA GONÇALVES promovem a comercialização de drogas neste município, prova disso são as interceptações telefônicas, as quais demonstram que eles mantêm associação estável e duradoura com a finalidade de fazer da narcotraficância seu meio de vida.

Insta ressaltar que, os diálogos insertos no relatório de individualização anexo fornece, com clareza, a real dimensão da atividade da associação criminosa na região, orquestrada pelos denunciados.

Assim sendo, existem robustas e incontestáveis provas de autoria, conforme se testifica pelas provas até então produzidas, e de materialidade, a teor do referido termo, portanto, traduz justa causa na presente persecução criminal.

II- DO DIREITO

Os denunciados perpetraram condutas insertas no tipo na modalidade “vender", "adquirir", "preparar", "tem em depósito" e "fornecer" substâncias entorpecentes, adquirir maquinário destinado à fabricação, preparação, produção ou transformação de entorpecentes e associação para o tráfico, o que infringe de sobremaneira os dispostos nos
arts. 33 e 35, da Lei n.° 11.343/2006
, que regulamenta e institui o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas - SISNAD.

As condutas praticadas pelos denunciados amoldam-se perfeitamente às capitulações legais dispostas ao norte, uma vez que praticaram, respectivamente, em concurso, os crimes de
tráfico de drogas ao menos nas modalidades "vender", "adquirir", "guardar", "oferecer", "ter em depósito" e "fornecer” substância entorpecente e associação para o tráfico
.

Dessa feita, os denunciados devem arcar com as consequências das condutas que praticaram, pois não se pode admitir os crimes citados, nem por hipótese”.

Em razões recursais
,
à ID 24707257
, a RMP de 1º Grau, Dra. Jeanne Maria Farias de Oliveira, requer seja conhecido e dado provimento ao presente Recurso em Sentido Estrito interposto, para o fim de reformar a r. decisão recorrida, para decretar a prisão preventiva do Recorrido bem como seja a denúncia recebida em todos os seus termos.

Em contrarrazões
,
à ID 24707263
, requer o não conhecimento do Recurso e, no mérito, seja improvido mantendo-se, por conseguinte, a decisão recorrida nos seus exatos termos.

Em despacho, à ID 24707264
, o douto Juízo de primeiro grau manteve a decisão recorrida.

Nesta Instância Superior
, o 4º Procurador de Justiça Criminal, no exercício da 3ª Procuradoria de Justiça Criminal, Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento

do presente Recurso em Sentido Estrito, interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Atendidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso.

Inconformado com a decisão proferida pela douta Magistrada de primeiro grau, o Órgão Ministerial interpôs o presente Recurso Penal em Sentido Estrito, a fim de que
a inicial acusatória seja recebida em todos os seus termos, bem como seja decretada a prisão preventiva do Recorrido.

- Da rejeição parcial da denúncia

Aduz o
Parquet
Estadual que a decisão proferida pela Exma. Sra. Pamela Carneiro Lameira, Juíza de Direito, titular da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, a qual rejeitou a parcialmente a denúncia ofertada em desfavor do Recorrido, em relação ao crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, carece de reforma, alegando constar nos autos elementos de provas que evidencia de forma patente o envolvimento do Recorrido no delito em comento, no que se refere a comercialização do entorpecente, servindo como traficante, mantendo em depósito porções da droga vendida aos usuários.

Prossegue afirmando que tal informação é confirmada por intermédio de relatório policial no qual indica interceptações telefônicas do Recorrido com outros traficantes, inclusive Adriano Barroso Cardoso, não se tratando somente de associação para o tráfico, mas sim da conduta prevista no art. 33 da Lei de drogas.

Com efeito, observa-se que a

tese

recursal
assevera existir
materialidade
a
o

delito

de

tráfico

de

entorpecentes,
não obstante
a
ausência

de

apreensão

da

droga

em

poder

do

réu, ora Recorrido.

Como cediço, a

caracterização

do

crime

de

tráfico

prescinde

de

apreensão

de

droga em
poder de cada um dos acusados,
podendo ser comprovada pela existência de
entorpecente com

apenas

parte

deles
.

Por outro lado, pode-se admitir

que

a

prova

da

materialidade
possa
ser

demonstrada

por
outros

meios

quando

seja

a

apreensão

impossibilitada

por

ação

do criminoso, que

não
poderia

de

sua

má-fé

se

beneficiar.

C
ontudo, a hipótese aventada retrata situação diversa; isso porque, conforme consta da
sentença

que

rejeitou parcialmente

a

denúncia,

por

ausência

de

lastro

probatório

mínimo,

não

houve a apreensão de substância entorpecente com

nenhum

dos
acusados
,

in

verbis:

“Todavia, atesto que não houve apreensão da substância entorpecente e tampouco juntada do laudo de constatação ou laudo provisório da droga, elemento sine qua non para deflagração de ação penal para os crimes de tráfico de drogas, por ausência de prova da materialidade delitiva, segundo as mais recentes jurisprudências do Superior Tribunal de Justiça, (...)”

Como

se

vê do

trecho
supra
transcrito,

não

houve

nenhuma

apreensão

de

droga, daí que
deve

ser

mantida

a

rejeição
parcial
da

denúncia,

por

ausência

de

justa

causa,

haja
vista

inexistir a materialidade delitiva

quanto ao
crime de
tráfico

de

drogas.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ENTORPECENTE NO PROCESSO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. ACÓRDÃO ABSOLUTÓRIO FUNDADO EM PROVAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. O Tribunal de origem, ao proferir o acórdão impugnado pelo recurso especial, firmou sua conclusão com base nos fatos e nas provas dos autos.

2. A pretensão de rediscutir a valoração das provas que embasaram a absolvição por ausência de materialidade delitiva esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. A ausência de apreensão da droga no inquérito que originou o processo inviabiliza o reconhecimento da materialidade do crime de tráfico, salvo se houver nos autos provas robustas e diretas da conexão do réu com substância apreendida em procedimento diverso, o que não se verifica na espécie.

4. Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.259.542/MG, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35 DA LEI 11. 343/2006.

EM RECURSOS APARTADOS, PLEITEIAM OS APELANTES ALESSANDRA E ELIAS POR SUAS ABSOLVIÇÕES SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS.
PARCIAL PROVIMENTO
.
DA ANÁLISE DOS AUTOS, SE DENOTA A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NA MEDIDA EM QUE, APESAR DE A OPERAÇÃO POLICIAL – COM QUEBRA DE SIGILO TELEFÔNICO, TER COMPROVADO A ASSOCIAÇÃO DE CARÁTER PERMANTENTE DOS APELANTES COM CORRÉU PARA COMERCIALIZAÇÃO DE ENTORPECENTES, RESTANDO COMPROVADA A OCORRÊNCIA DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06, NENHUMA DROGA FOI APREENDIDA E, DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DAS CORTES SUPERIORES, PARA A CONFIGURAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO É IMPRESCINDÍVEL O LAUDO PERICIAL, MESMO QUE PROVISÓRIO E AINDA QUE A DROGA SEJA APREENDIDA COM APENAS UM DOS INTEGRANTES DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM APREÇO, NÃO HAVENDO COMO SE MANTER A CONDENAÇÃO COM BASE SOMENTE EM DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS E NAS PROVAS ORIUNDAS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS, POIS ESTAS, APESAR DE EVIDENCIAREM QUE OS APELANTES E CORRÉU SUPOSTAMENTE ADQUIRIAM, VENDIAM E OFERECIAM "DROGAS" A TERCEIROS - TAIS COMO MACONHA, COCAÍNA E CRACK, NÃO SÃO APTAS A COMPROVAR A PRÁTICA DO DELITO DESCRITO NO ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006, NA MEDIDA EM QUE, COMO VISTO, NÃO HOUVE A APREENSÃO DE QUALQUER SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, SEJA EM PODER DA APELANTE ALESSANDRA, SEJA EM PODER DO APELANTE ELIAS, DO CORRÉU FABRÍCIO OU DE TERCEIROS NÃO IDENTIFICADOS. SUBSISTINDO PROVA, SOMENTE, DO CRIME DO ART. 35 DA LEI 11.343/06.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, PARA ABSOLVER OS APELANTES ALESSANDRA E ELIAS DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – ART. 33, DA LEI 11.34/06, POR FALTA DE PROVAS, NOS TERMOS DO ART. 387, II, DO CPB, SENDO TAL DECISÃO ESTENDIDA,
EX OFFICIO
, AO CORRÉU FABRÍCIO.

REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PROVIMENTO
.
TENDO EM VISTA A ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO, NECESSÁRIO QUE SE PROMOVA NOVA DOSIMETRIA, PASSANDO A PENA DA APELANTE ALESSANDRA A SER DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS MULTA, A SER SUBSTITUÍDA POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO. A DO APELANTE ELIAS A SER DE 05 ANOS, 06 MESES E 20 DIAS DE RECLUSÃO E 1295 DIAS MULTA, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL FECHADO, PASSANDO A PENA DO CORRÉU FABRÍCIO, ANALISADA
EX OFFICIO
, A SER DE 03 ANOS DE RECLUSÃO E 700 DIAS MULTA.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EXTENSÃO DA DECISÃO,
EX OFFICIO
, A CORRÉU
.

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006246-34.2020.8.14.0070 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 07/08/2023)

- Da decretação da prisão preventiva

Por fim, pugna o Ministério Público Estadual pela reforma da decisão proferida pela Juíza
a quo
, que concedeu ao Recorrido Josenildo de Souza Gonçalves a liberdade provisória aplicando-lhe medidas cautelares diversas, alegando não reconhecer mais presentes os pressupostos à manutenção da prisão preventiva.

Analisando os autos
, verifica-se a
douta Magistrada do feito
exercitou a plena aplicação da legislação pátria, no sentido de que a prisão provisória é uma medida cautelar pessoal detentiva de caráter excepcional, que só se justifica como um meio indispensável para assegurar a eficácia de um futuro provimento jurisdicional, e estando presentes o

periculum in mora
e o
fumus boni iuris.

Assim sendo, não estando presentes os requisitos da tutela cautelar, não há que se falar em prisão preventiva, que não seria nada mais que uma forma de antecipação da fase executória da pena privativa de liberdade, onde, em caso de inadequação desta medida cautelar, violaria o Princípio da presunção de inocência.

In casu
,
observa-se restarem suficientes as medidas cautelares diversas da prisão impostas pelo Juízo primevo, vez que se faz necessária a manutenção daquelas para que se evite o constrangimento ilegal, como no caso em tela, em que o douto Juízo
a quo
as aplica de forma fundamentada e escorreita, até porque é esta autoridade que se encontra próximo dos fatos.

Nessa senda, cumpre destacar que a escolha entre prisão preventiva e medidas cautelares diversas da prisão deve ser feita com base no Princípio da proporcionalidade, ou seja, a medida mais grave (prisão) só deve ser aplicada quando as medidas menos gravosas (diversas da prisão) não forem suficientes para alcançar o objetivo de garantir a ordem pública, o andamento do processo e a segurança do indivíduo.

Por isso, mesmo no caso de crime grave com réu primário e bons antecedentes e, sem violência e/ou grave ameaça, as medidas cautelares diversas da prisão podem ser suficientes para garantir a segurança do processo e evitar a liberdade do acusado, daí que a decisão sobre a aplicação de prisão preventiva ou medidas cautelares alternativas deve ser feita com base na análise individual de cada caso, cuja autoridade mais indicada é, sem dúvida, o Juízo
a quo
.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO.
PRISÃO PREVENTIVA
.
RÉU PRIMÁRIO
.
DELITOS COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA
. RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGAS.
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS CAUTELARES PARA O ACAUTELAMENTO DO MEIO SOCIAL
.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DEVIDA
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Hipótese em que o
decreto constritivo justificou a necessidade do encarceramento cautelar, tendo como fundamento a gravidade dos delitos
e a apreensão de 80,34g de maconha, em local conhecido pelo tráfico de drogas . Todavia,
as circunstâncias fáticas são normais a espécie, o agravado ostenta condições pessoais favoráveis
e responde por delitos cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa. Logo,
a substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares mostra-se suficiente ao acautelamento do meio social, notadamente quando atenta-se à previsão constitucional da custódia preventiva como
ultima ratio
.
2. Agravo regimental não provido .

(STJ - AgRg no RHC: 197193 SP 2024/0146745-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 12/08/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/08/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS
.
PRISÃO PREVENTIVA
: PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA E
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA PERMITEM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA MEDIANTE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
. LIMINAR DEFERIDA. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame

1 . Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante por suposto tráfico de entorpecentes, com apreensão de 18 papelotes de cocaína, 2 papelotes de maconha e quantia em dinheiro.
A prisão preventiva foi decretada para garantir a ordem pública, com base na gravidade do crime
e em condenação anterior do paciente.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na legalidade e necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, considerando a quantidade de droga apreendida e a existência de condenação anterior.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva deve ser medida excepcional, não podendo ser utilizada como antecipação de pena.

4. A quantidade de droga apreendida e a ausência de violência ou grave ameaça no crime de tráfico não justificam a manutenção da prisão preventiva.

5. A decisão de prisão preventiva deve demonstrar o perigo concreto à ordem pública, o que não foi evidenciado no caso
.

IV. Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente.

(STJ - HC: 875458 SE 2023/0445143-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 15/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/11/2024)

De outra banda, não se vislumbra de forma induvidosa que
o Ministério Público tenha apresentado motivação em contrário, que demonstre concretamente a impossibilidade de aplicação de tais medida, já que no
decisum
recorrido a Juíza do feito foi enfática ao asseverar que apesar da gravidade do crime imputado ao acusado, não se dispõe nos autos de outras informações mais concretas capazes de aferir a necessidade da medida de exceção, vez que reconheceu a ausência de justa causa para o exercício da ação penal, quanto ao delito de tráfico de drogas,
ex vi
do art. 33, da Lei nº 11.343/2006.

Ante o exposto, conheço do Recurso e nego-lhe provimento, para manter
in totum
a decisão vergastada
.

É o voto.

Belém/PA,
04
de dezembro de 2025

Desa
.
Vânia
Lúcia
Silveira

Relatora

Belém, 15/12/2025